Tribunal: STF
Processo: AI 711851
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA 
   MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ABONO CONCEDIDO EM CARÁTER GERAL: 
   EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.